Tribunal: CARF
Processo: 19647.021207/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021207/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.008 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APOSENTADORIA
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO. É devida a contribuição para O financiamento
da aposentadoria especial do segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF. Súmula CARF no 108:Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário. Por maioria de votos, em rejeitar o pedido de diligência, vencido o
conselheiro Wesley Rocha, que votou pela sua realização. Por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Wesley
Rocha. Não foi apresentada.
Não votou no conhecimento o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima por
substituir, na sessão, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, a qual já havia votado
por conhecer do Recurso Voluntário na sessão de outubro de 2022.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021207/2008-14
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha ,Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) para a exigência da contribuição prevista no §6°
do art. 57 da lei n°. 8.213/91, para financiamento da aposentadoria especial dos segurados que
trabalham sujeitos a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, no
período de 10/2003 a 12/2006.
Para a constituição do crédito, foi emitido o AI DEBCAD 37.114.000-5, no valor
de R$307.184,90. No Relatório Fiscal (fls. 91/ 121), registrou-se que, a partir da auditoria das
demonstrações ambientais apresentadas pela empresa, ficaram constatadas diversas ocorrências.
A Fiscalização informa (f. 106) que foi emitido Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, solicitando a comprovação da implantação das medidas
coletivas para a redução dos níveis de ruído no setor de produção, tendo em vista que a NR-09
estabelece que deve haver uma hierarquia na implementação de medidas de controle dos agentes
nocivos. Primeiramente, devem ser adotadas as medidas coletivas. Caso seja comprovada a
inviabilidade técnica, ou quando estas forem insuficientes, ou estiverem em fase de
estudo/planejamento, deverão ser adotadas as medidas administrativas e posteriormente a
utilização de EPI.
Entretanto, a empresa não comprovou a implantação das medidas coletivas
tendentes a neutralizar ou minimizar o ruído nas áreas de produção do galpão industrial. Explica
(f. 108), ainda, que, conforme a Norma Regulamentadora – NR 15, para o ruído contínuo ou
intermitente o limite de tolerância ao agente é determinado por dois fatores inseparáveis: tempo
de exposição e intensidade. A partir da folhas de pagamento, constatou (f. 110) que os
trabalhadores lotados nos setores da linha de produção fazem horas extras, no entanto este fato
não é ponderado na avaliação da exposição, levando à conclusão de que as avaliações
quantitativas sobre ruído operacional nos PPRA não representam a real exposição dos
trabalhadores, pois não há um efetivo controle dos dois fatores determinantes.
Prossegue anotando (f. 116) que a base de cálculo foi apurada a partir da
remuneração contida na folha de pagamento dos empregados ocupantes de determinados
cargos/funções, lotados em setores específicos da linha de produção, em correlação direta com o
quadro de avaliação dos PPRA, que traz a discriminação dos postos de trabalho, tempo de
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

exposição, atividades e funções em situação de exposição ao agente nocivo ruído, acima dos
limites de tolerância. Anexa planilha demonstrativa dos valores apurados, denominada
“totalização da base de cálculo do INSS dos empregados expostos a agentes nocivos na CNB-
NE”, abrangendo o período de 10/2003 a 12/2006.
As guias de recolhimento apresentadas estão listadas no Relatório de Documentos
Apresentados - RDA (fls. 17/21). Estas guias foram apropriadas inicialmente aos fatos geradores
declarados em GFIP, registrados no levantamento GFP, constantes do documento EXCL
09.437.898-4. Após essa apropriação, os saldos de recolhimentos foram apropriados aos demais
levantamentos, conforme demonstrado no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados - RADA (fls. 26).

Considerando que o PPRA e o LTCAT reconhecem a presença do agente nocivo
ruído no ambiente de produção e que a empresa não pôde comprovar que os trabalhadores não se
expõem a este agente nocivo capaz de comprometer sua saúde ou integridade física, foi efetuado
o lançamento da contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial,
atribuindo-se a alíquota de 6%, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados
presumidamente expostos a agentes nocivos.
Considerando que as contribuições lançadas não foram recolhidas e nem
declaradas em GFIP, configura-se, em tese, o ilícito descrito no art. 337-A do Decreto-Lei
n°2.848/40 (Código Penal Brasileiro), tendo sido emitida representação fiscal a ser enviada ao
Ministério Público Federal.
Cientificado do crédito tributário em 26/11/2008 (f. 1), o Autuado apresentou
impugnação (fls. 754/820) ao lançamento, arguindo, em síntese:
=> preliminarmente, a extinção do crédito tributário referente a outubro/2003, por força da
decadência (art. 156, V, CTN), pela aplicação do art. 150, §4°. do CTN;

=> que gerencia adequadamente os riscos ocupacionais, tomando medidas coletivas,
administrativas e individuais para tanto, neutralizando os supostos efeitos com o uso do
equipamento de proteção individual (EPI);

=> a impugnante implantou várias medidas coletivas que diminuíram o ruído nas áreas de
produção de sua fábrica, além de ter fornecido treinamentos, cursos e orientações quanto ao
uso adequado e correto dos protetores auriculares, os quais são eficientes para evitar qualquer
risco aos empregados;

=> os resultados dos exames periódicos realizados nos empregados indicam que,
estatisticamente, não houve resultado significante de perda auditiva ou agravamento decorrente
da prática laborativa provocado pelo ruído;

=> o nível de ruído excessivo, ou seja, acima do limite de tolerância de 86dB não se verifica
em todos os setores da área de produção, como se observa no PPRA 2002 (grupo de
documentos 3, fls. 886/1236);

=> da análise dos exames audiométricos periódicos verifica-se que a maioria deles apresenta
nível normal de audição, sem alteração ao longo dos anos (documentos 8, fls. 1718/1994). Até
hoje, nunca houve um caso de aposentadoria antecipada em decorrência de perda ou
diminuição da audição;

Fl. 4533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

=> os relatórios anexos aos PCMSO de 2003 a 2006 indicam que os exames tidos por anormais
se mostram irrelevantes em comparação ao número total de empregados, e podem ter sido
causados por fatores alheios à ocupação laborativa;

=> a generalização feita pela autoridade fiscal de que todos os empregados da Impugnante
estariam sujeitos à aposentadoria especial não se confirma pela análise dos resultados dos
exames audiométricos anexados;

=> a existência de uma hierarquia na adoção das medidas de proteção à saúde dos empregados
não implica em vedação à utilização daquela que se encontra no menor grau da escala
hierárquica, como os EPI;

=> não procede a afirmação de que a Impugnante teria infringido a norma hierárquica de
aplicação de medidas preventivas coletivas. As medidas de proteção coletiva sempre foram
objeto de estudos e avaliações por parte da Impugnante, conforme comprovam os documentos
5 - PCMSO 2003/2006 (fls. 1382/1541). Consistiram, basicamente, em: (a) Substituição de
máquinas que produzem menos ruídos (f`. 776) e (b) intervenções gerais nas instalações,
visando especialmente a diminuição do ruído (f. 777);

=> não procede a alegação de que o uso de protetores auriculares não seria garantia de
proteção. O Impugnante detém um controle rigoroso sobre o uso, troca, instruções, e
treinamentos, garantindo a máxima eficiência e neutralização dos riscos decorrentes do agente
nocivo ruído.

=> implementa medidas de caráter administrativo. Isso decorre: (a) da qualidade técnica dos
EPI's, os quais possuem flexibilidade para se adaptar de maneira individualizada a cada
empregado; (b) do estoque para atender às necessidades de substituição; (c) do controle de
entrega dos EPI aos empregados (documentos 6, fls. 1542/1612); (d) dos treinamentos, cursos e
outras medidas administrativas adotadas (documentos 7, fls. 1613/1717);

=> o fato de existir no ambiente de trabalho ruído acima dos limites de tolerância não enseja a
incidência do adicional de insalubridade. Para tanto, é preciso que o trabalhador esteja
efetivamente exposto a este nível de ruído, inteiramente desprotegido ou não protegido
adequadamente. Somente a efetiva exposição que implique em pedidos de aposentadoria
especial antecipada indicam a existência de atividade insalubre;

=> os testes audiométricos apontam resultados de até 98% de eliminação de ruídos com o uso
dos protetores auriculares, conforme relatório de análise dos protetores auriculares, anexo ao
PPRA/2006 (documentos 3, fls. 886/1236). Conforme conclusão do PPRA/2006, existe adoção
de tecnologia de proteção individual de forma eficaz, indicando que o risco existente está
controlado, não caracterizando adicional de alíquotas para aposentadoria especial.

=> sempre adquiriu protetores dos mesmo fabricantes, portanto a eficiência dos protetores
objeto de avaliação no PPRA/2006 é a mesma do período fiscalizado anterior (2003 a 2005);

=> quanto aos exames audiométricos do PCMSO (documentos fls. 1237/1381), das 26
ocorrências apontadas pelo Fisco, em apenas 7 casos houve alterações auditivas. Para
demonstrar essa situação, foram emitidos laudos individuais (documentos 10, fls. 2002/2062)
explicitando a situação auditiva dos empregados, bem como os motivos pelos quais não foram
emitidas as respectivas CAT. Das 25 ocorrências mencionadas no relatório fiscal, 18 não
devem ser consideradas doença ocupacional, seja porque: (a) não há nexo causal (empregado
não exerce atividade em ambiente exposto a ruído), seja porque (b) já foram admitidos com
pequenas alterações, as quais permaneceram iguais até o presente momento; ou as alterações
foram mínimas, incapazes de caracterizar o acidente de trabalho;

=> o LTCAT/2003 reconhece que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de
tolerância é verificada apenas quando não há o uso de EPI. Com o uso dos EPI, os níveis de
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

exposição ao agente nocivo ruído ficam abaixo dos limites de tolerância, inexistindo a
insalubridade por ruído (documentos 12, fls. 2073/2109);

=> os acidentes de trabalho ocorridos no período fiscalizado foram decorrentes de situações
diversas, alheias às questões do agente nocivo ruído e que não geram direito a aposentadoria
especial, conforme se verifica nas CAT (documentos 13, fls. 2110). Assim, por não dizerem
respeito à situação presente nos autos, devem ser desconsideradas as referidas informações;

=> de acordo com os PPP, o suposto risco decorrente do agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância é verificado apenas sem o uso de qualquer medida de proteção. O uso do EPI
oferece total segurança para a prática laborativa;

=> os PPP foram entregues aos empregados, e a divergência de assinatura em alguns dos PPP
decorre da aposição da rubrica pelos empregados, razão por que se diferenciam das assinaturas.

=> inaplicável o preenchimento do campo ocorrência nas GFIP, visto que restou comprovado
que os empregados não trabalham expostos ao agente nocivo ruído, por se acharem protegidos
com o uso do EPI.

=> é indevido o arbitramento para apuração da base de cálculo para todos os empregados da
produção, por violação ao art. 57, da Lei n°. 8.213/91. Se a autoridade verificou apenas 25
ocorrências de agravamento de exames audiométricos, é absurda a presunção de que todos os
empregados da área de produção se encontram expostos ao agente nocivo ruído. Além disso,
injustificável o arbitramento baseado no art. 387 da IN MPS/SRP n°. 3/2005, uma vez que
extrapola o disposto no art. 57 da Lei n°. 8.213/91, que não faz referência à possibilidade de
arbitramento, que somente poderia ocorrer quando amparado por lei, sob pena de violação ao
art. 97, Ido CTN e art. 150, Ida Constituição Federal.

=> em nenhum momento praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária, visto
que a exigência refutada é integralmente indevida.
O feito foi convertido em diligência (fls. 2436/2438), para a Fiscalização informar
a fundamentação legal para o arbitramento e se pronunciar sobre a impugnação. Em resposta (fls.
2441/2452), o Fisco informou que:
=> o arbitramento da contribuição previdenciária tem fundamentação prevista no art.33 da Lei
n°. 8.212/91, em razão da apresentação deficiente das demonstrações ambientais (PPRA,
PCMSO, PPP, CAT) em contrapartida com a informação declarada no campo ocorrência da
GFIP, no que se refere às condições especiais de trabalho no ambiente fabril da empresa;

=> as cópias de notas fiscais (fls. 1465/1541) referentes a diversos projetos, obras, serviços e
reformas realizadas na fábrica não têm relação direta com as medidas coletivas propostas nos
PPRA com vistas à redução dos níveis de pressão sonora no ambiente de trabalho;

=> a empresa não comprovou a aquisição de novo equipamento para lavagem de garrafas,
embora tal recomendação conste do PPRA/2002. As aferições dos níveis de ruído do período
subsequente - 2003, 2004, 2005 e 2006 - demonstram que o ambiente da fábrica permaneceu
em níveis acima do limite de tolerância de 86dB;

=> o PPRA/2006 aponta que a eficácia do protetor auricular (EPI) deve estar associada à
adoção de medidas coletivas, trazendo a recomendação para a prática de rodízios dos postos de
trabalho, objetivando a redução do tempo de exposição do trabalhador ao ruído. Entretanto, a
empresa não comprovou a prática de rodízio de funções ou postos de trabalho;

=> a empresa não apresentou nenhuma justificativa para o fato de haverem sido omitidas as
horas-extras das avaliações quantitativas do ruído contidas nos PPRA;

Fl. 4535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

=> apenas os setores com resultados de medições acima do LT 86dB foram considerados no
levantamento do débito. O anexo XIV do relatório fiscal apresenta a relação dos trabalhadores
lotados nos setores onde a exposição ao ruído superou o LT, tendo sido excluídos os demais;

=> a utilização de EPI não descaracteriza a situação de agressividade ou nocividade à saúde ou
à integridade física no ambiente de trabalho, e não pode descaracterizar a insalubridade do
trabalho, porquanto visa apenas minorar os efeitos causados pelo exercício da atividade.
Apresenta decisões judiciais nesse sentido.

Cientificado do resultado da diligência, o Autuado apresentou manifestação
complementar (fls. 2454/2495) na qual reitera os argumentos da impugnação e acrescenta as
seguintes razões:
=> a autuação foi presumidamente arbitrada, aplicando-se de forma indiscriminada a todos os
empregados da Impugnante;

=> é inaplicável a fundamentação do arbitramento no art. 33, §3°. da Lei _n°. 8.212/91, visto
que: A) o Autuado apresentou todos os documentos solicitados, e o relatório fiscal registra em
diversos pontos, que foram analisados os seguintes documentos: PPRA, PCMSO, LTCAT,
CAT, PPP, GFIP, Folhas de pagamentos; B) não ocorreu recusa, sonegação de qualquer
documento ou informação, e muito menos a apresentação deficiente de documentos; C) os
documentos não foram apresentados de forma deficiente, tanto que as autoridades fiscais
verificaram a ocorrência de apenas 25 casos de alteração/agravamento de perda auditiva
durante o período fiscalizado;

=> a suposta não aquisição de uma máquina específica não desqualifica as demais medidas
coletivas implementadas;

=> o Autuado efetuou a troca de várias máquinas e equipamentos por mais modernos, que
produzem menos ruído e efetivamente contribuem para tornar o ambiente de trabalho mais
adequado aos padrões exigidos pela legislação;

=> a empresa providenciou a troca de máquina lavadora, máquina extratora, máquina
contagotas, máquina embaladora e máquina rotuladora;

=> quanto às reformas, estas proporcionaram além da diminuição de ruídos, uma ventilação
mais adequada aos seus empregados;

=> além das medidas coletivas, a Impugnante proporcionou o uso adequado dos EPI;

=> a troca de funções e postos de trabalho em sistema de rodízio só seria viável se
efetivamente os empregados estivessem expostos ao agente físico ruído por tempo superior ao
permitido e efetivamente sob os efeitos desse risco, o que restou demonstrado que não ocorre;

=> na grande maioria dos setores de trabalho os níveis de pressão sonora têm resultados
inferiores ao limite de tolerância;

=> com o uso dos EPI não resta caracterizada a exposição dos empregados da Impugnante ao
agente nocivo ruido acima dos limites de tolerância, não dando ensejo à incidência da
contribuição previdenciária em questão;

=> as autoridades fiscais confirmaram expressamente que os demais acidentes informados no
relatório fiscal nada têm a ver com doença ocupacional causada por ruído.

=> não é o número de acidentes gerais ocorridos no ambiente de trabalho e nem o porte
industrial de uma empresa que a faz ser contribuinte da contribuição para a aposentadoria
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

especial. Para tanto, deve haver subsunção do fato à norma. Não podem as autoridades
buscarem motivos alheios à incidência do fato à norma;

=> com relação às falhas apontadas nos PPP, tais faltas são estatisticamente insignificantes
perto do número de funcionários que trabalham para a Impugnante e não passam de faltas
meramente administrativas e que não podem comprometer todo o trabalho de prevenção
coletiva e individual, amplamente demonstrado e comprovado nos autos.

A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> Decadência
O prazo para a Fazenda Pública constituir seus créditos passou a ser de cinco
anos, nos termos do art. 173, inciso I do CTN. Ademais, tratando-se de tributo lançado por
homologação, como é o caso das das contribuições sociais, havendo pagamento antecipado por
parte do sujeito passivo, o crédito tributário se extingue após cinco anos da data do fato gerador,
nos termos do §49 do art. 150 do CTN.
Aplicando o disposto no §4°. do art. 150 do CTN, considerando que o lançamento
completou-se em 26/11/2008, com a ciência pelo sujeito passivo (fl. 1), e que houve pagamento,
conforme se verifica no Relatório de Documentos Apresentados - RDA (fls. 22/25), está
decadente a competência 10/2003.
Desse modo, impõe-se a revisão do lançamento para excluir a competência
10/2003, pela extinção do direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos.
Havendo outras competências não alcançadas pela decadência, passaremos à.
análise dos demais argumentos da impugnação.
=> Da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído
Como menciona o relatório fiscal, os PPRA de todos os anos objeto do
lançamento produzidos e disponibilizados pelo próprio Autuado, informam a presença do agente
físico nocivo ruído, acima de 3668, em determinados setores da empresa. Apontam, também que
com a carga horária de trabalho de 7h, os valores estão acima do limite tolerância.
O mesmo relatório fiscal, aponta, nos itens 52, 58 e 62, que foram tomados para o
lançamento somente trabalhadores que exercem suas funções nos setores onde a exposição ao
ruído ultrapassa o limite de tolerância estabelecido na NR. 15, ou seja, aqueles com medições
acima do limite de 86dB.
Portanto, afasta-se, desde já, a alegação de que foram considerados todos os
setores, ou todos os trabalhadores da empresa, visto que, em nenhum momento Fiscalização
considerou que todos os empregados estariam sujeitos a aposentadoria especial.
Observe-se que os PPP (fls. 272/291) também registram a exposição de
trabalhadores ao agente nocivo - ruído, acima do limite de tolerância. E de acordo com o art. 68
do Regulamento da Previdência Social, o formulário PPP registra a efetiva exposição do
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

segurado aos agentes nocivos, e não a exposição sem proteção, como afirma o Autuado. Ao
contrário do que afirma o Autuado, nos PPP não há qualquer ressalva de que o risco somente
ocorre sem o uso de qualquer medida de proteção, ou de que o EPI oferece total segurança para a
prática laborativa.
Além disso, o Fisco constatou que os trabalhadores lotados na área de produção
fazem horas-extras, regularmente, em todos os meses, como se observa na tabela que reproduz os
valores apurados nas folhas de pagamentos (fl. 110). No entanto, as horas-extras trabalhadas não
foram levadas em conta na avaliação da exposição ao ruído constantes das demonstrações
ambientais. O Autuado não contestou a existência das horas extras, que mesmas não foram
computadas na avaliação da exposição ao agente nocivo.
Considerando que o limite de tolerância ao agente nocivo é determinado pela
conjugação dos fatores tempo de exposição e intensidade, fica evidente que as avaliações
quantitativas sobre ruído operacional nos PPRA não representam a real exposição dos
trabalhadores, pois não há um efetivo controle dos dois fatores determinantes. Em conseqüência,
reconhecida pela empresa a presença de ruído acima dos limites de tolerância, e uma vez que não
há um controle efetivo do número de horas de exposição, conclui-se que os trabalhadores estão
submetidos a condições especiais de trabalho, por exposição ao agente nocivo ruído.
Em conseqüência, impossível acolher isoladamente a afirmação contida no
LTCAT/2003, de que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância
somente é verificado quando não há o uso de EPI. Ressalte-se que o tempo de exposição é fator
essencial para se aferir se o limite de tolerância foi ultrapassado, e no caso cm questão o tempo
de exposição não é confiável, visto que não considerou as horas-extras trabalhadas pelo pessoal
da produção.
Desse modo, constatada a presença do agente ruído acima dos limite de 86dB e a
deficiência no controle do limite de tolerância pela empresa, resta demonstrada a exposição dos
trabalhadores ao agente nocivo ruído.
A falta de declaração da exposição a agentes nocivos cm GFIP, por meio do
campo ocorrência, é objeto de outro auto de infração (AI DEBCAD n- 37.114.002-1), onde a
matéria está sendo discutida, pelo que deixamos de tratá-la neste momento, visto que estanha ao
presente feito.
=> Do gerenciamento dos riscos ocupacionais –
Tendo em vista que o Autuado não leva em conta na avaliação da exposição ao
agente nocivo as horas-extras trabalhadas, a avaliação do limite de tolerância não reflete a
realidade encontrada na empresa. Por conseqüência, ficou constatado que o Autuado não
gerencia adequadamente os riscos ocupacionais.
Os PPRA produzidos pela empresa recomendam a adoção de controles coletivos e
administrativos, não se podendo desconsiderar tais recomendações, que contradizem a afirmação
de que os protetores auriculares neutralizariam os efeitos dos ruídos presentes nos ambientes de
produção. Os relatórios de análise dos protetores auriculares foram apresentados somente no
PPRA/2006. Impossível, portanto, que os seus resultados sejam utilizados para os períodos
anteriores, como pretende o Impugnante.
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

O Fisco relata que, durante a ação fiscal, o Autuado não comprovou a adoção de
qualquer medida coletiva com efeitos na redução do agente nocivo ruído.
Embora alegue a substituição de diversas máquinas, com efeitos na redução do
agente nocivo ruído, o Autuado não trouxe qualquer prova nesse sentido.

De semelhante modo, na documentação trazida com a impugnação não há
qualquer referência às intervenções de "análise de vibração e lubrificação dos equipamentos", de
"implantação de divisórias termo-acústicas", ou qualquer outra que possa ter impacto na redução
do ruído.
Observa-se que, embora existam diversas recomendações nos PPRA, o Autuado
não logrou êxito em comprovar a implementação de qualquer medida coletiva para o adequado
controle do agente nocivo ruído.
Logo, verifica-se que não houve qualquer desqualificação de medidas coletivas
em razão da não substituição da máquina lavadora. O que houve foi a total ausência de
comprovação da implantação de medidas coletivas que tivessem efeitos na redução do ruído.
Embora a Impugnante argumente que adotou medidas de caráter administrativo
(controle da qualidade técnica dos EPFs; controle do estoque para atender às necessidades de
substituição; controle de entrega dos EPI e treinamentos), todas ela dizem respeito à utilização
do equipamento de proteção individual. Por outro lado, o Autuado não comprovou a adoção do
rodízio de funções e postos de trabalho, objetivando a redução do tempo de exposição do
trabalhador ao ruído, medida administrativa recomendada nos PPRA da própria empresa.
Também não restou demonstrado que os empregados somente estão expostos ao ruído por tempo
inferior ao permitido, como pretende o Impugnante.
Ressalte-se que não houve nenhuma vedação a que a empresa se utilize dos EPI,
que estão no menor grau da escala hierárquica. No entanto, a NR-9, item 9.3.5.4, determina que a
utilização de equipamento de proteção individual (EPI) deverá ser adotado "quando comprovado
pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção
coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo,
planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial", o que não foi
comprovado pelo Autuado. Por certo a norma também não visa proteger o empregador que
mantém, sucessivamente, ano após ano nos seus PPRA, as medidas de proteção coletiva como
objeto de estudos e avaliações, sem nunca implantar nenhuma delas.
Assim, não comprovando a adoção de qualquer medida de caráter coletivo nem a
impossibilidade de sua adoção, nem a adoção das medidas administrativas propostas nos seus
PPRA, verifica-se que o Autuado desatendeu a NR-09, no que se refere à hierarquia das medidas
de controle dos agentes nocivos.
Acrescente-se que o Autuado não trouxe provas de que os PPP foram entregues
aos empregados, ou de que a divergência de assinatura decorre da aposição da rubrica pelos
empregados, revelando mais uma falha nos controles internos da empresa relativos ao
gerenciamento dos riscos. E de salientar-se que o PPP é documento que se reveste de interesse
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

social, visto que contem o histórico laboral individual do trabalhador, incluindo registro da
efetiva exposição a agentes nocivos, além de dados administrativos, atividades desenvolvidas,
registros ambientais com base no LTCAT e resultados de monitoração biológica com base no
PCMSO. Logo, não se trata de mera falta administrativa, como pretende o Impugnante.

O Autuado tem a obrigação legal de elaborar o PPP anualmente, mantendo-o
atualizado, e de entregar cópia autêntica ao trabalhador por ocasião da rescisão contratual,
independentemente do número de faltas serem insignificantes ou não estatisticamente. Além
disso, o PPP se constitui em instrumento de fiscalização do trabalhador que, conhecendo suas
reais condições de trabalho, pode verificar se os assentos no documento são fidedignos.
Conclui-se, portanto, que o Autuado não comprovou que gerencia adequadamente
os riscos ocupacionais
=> Do arbitramento.
Nos termos do relatório fiscal complementar, o arbitramento teve fundamento no
art. 33, §3°. da Lei n°. 8.212/91, em razão da apresentação deficiente das demonstrações
ambientais.
Assim, uma vez que o arbitramento não teve fundamento na recusa, sonegação ou
não apresentação de documentos, é sem efeito a argumentação do Impugnante nesse sentido.
Vê-se, também, que o arbitramento tem fundamento em dispositivo de lei, e não
somente no art. 387 da IN MPS/SRP n°. 3/2005, como reclama o Impugnante. No caso, não
houve qualquer ofensa ao art. 97,1 do CTN ou ao art. 150,1 da Constituição Federal, visto que
não há instituição de tributo, mas apenas o estabelecimento do modo de apuração.
Nos termos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no.
3.048/99, considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira (art. 233, parágrafo
único).
Nos termos do relatório fiscal, item 106 (fl. 119), há incompatibilidade entre os
registros contidos nas demonstrações ambientais (PPRA, PCMSO, PPP, CAT) e GFIP, que ora
reconhecem a exposição dos trabalhadores a condições especiais de trabalho, ora não
reconhecem.
Da análise dos PPRA apresentados, observa-se que eles reconhecem a presença do
agente nocivo ruído, e a exposição dos trabalhadores acima do limite de tolerância. Entretanto,
em flagrante contradição, concluem que o risco foi atenuado/eliminado, sem demonstrar as
medidas de controle coletivas que foram utilizadas para tanto.
Alguns documentos apontam a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo
ruído acima do limite de tolerância, em contradição com outros pontos do mesmo documento, ou
com outros documentos.
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

Também os PPRA não levaram em conta as horas-extras trabalhadas, apuradas
nas folhas de pagamentos, omitindo informação verdadeira.
Em razão desses fatos, as demonstrações ambientais da empresa foram
caracterizadas como deficientes, dando ensejo ao arbitramento das contribuições devidas, nos
termos do já citado art. 33, §3°. da Lei n°. 8.212/91.
Da constatação da presença do agente nocivo ruído acima dos limites aceitáveis,
nas demonstrações ambientais apresentadas pela empresa, decorre que os trabalhadores que
exercem suas atividades naqueles setores estão submetidos a condições especiais que prejudicam
a sua saúde ou a integridade física.
Sendo esta a realidade encontrada na empresa, a ela cabe comprovar que gerencia
adequadamente o ambiente, de modo a afastar o risco e a incidência da contribuição, fato que
não ocorreu no presente feito.
Não havendo comprovado que gerencia adequadamente os riscos, é devida a
contribuição prevista no art. 22, inciso II da Lei n°. 8.212/91 para todos os trabalhadores que
exercem suas atividades expostos ao referido agente nocivo.
A verificação de 25 ocorrências de agravamento de exames audiométricos vêm a
ratificar a tese de que o risco não está controlado. Observe-se que não são os acidentes de
trabalho que vão ocasionar o direito à aposentadoria especial, mas a exposição ao agente nocivo.
Portanto, foi correto o procedimento da Fiscalização ao apurar a contribuição em pauta para estes
trabalhadores.
=> Dos acidentes de trabalho gerais (não relacionados ao ruído)
Os acidentes de trabalho gerais, não decorrentes do agente nocivo ruído, foram
desconsiderados por se tratar de matéria estranha ao presente feito.
=> Dos exames audiométricos
Quanto aos exames periódicos realizados nos empregados, ainda que
desconsiderando-se os acidentes de trabalho gerais (não relacionados ao agente ruído), a
ocorrência de exames audiométricos com resultados alterados ou agravados para a função
auditiva indicam que está havendo perda induzida pelo ruído, relativamente aos trabalhadores
expostos a níveis elevados de pressão sonora nos setores de produção, independentemente de se
considerar ou não que o número de ocorrências é estatisticamente insignificante.
Esclareça-se, ainda, que não ficou demonstrado, estatisticamente, que as
ocorrências são insignificantes; não bastando, para tanto, comparar o número de ocorrências com
a quantidade total de empregados da empresa, visto que o agente nocivo somente está presente
em determinados setores da produção.
Também não há que se considerar as audiometrias com resultados normais dos
trabalhadores que exercem suas funções em setores onde não há a presença do agente ruído,
visto que não têm relação com o AI sob exame.
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

Também os relatórios anexos aos PCMSO de 2003 a 2006 não indicam que os
exames alterados/agravados se mostram irrelevantes, nem demonstram que as alterações foram
causadas por fatores alheios à ocupação laborativa.
Além disso, de acordo com o art. 57 da Lei n°. 8.213/91, para que tenha direito à
aposentadoria especial, basta que o segurado tenha trabalhado em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física, não havendo que se perquerir se já houve
aposentadoria antecipada em decorrência de perda de audição, como pretende o Autuado.
Sabe-se que a perda auditiva se dá ao longo do tempo, após vários anos de
trabalho, e que a norma busca proteger o trabalhador exposto ao agente nocivo, evitando, tanto
quanto possível, que este resultado se dê.
Com relação aos exames audiométricos alterados/agravados, destaque-se que as
informações foram colhidas no documento "relação dos empregados com exames médicos
alterados / PCMSO", produzido pela empresa (fls. 269/271).
Em sua defesa, o Autuado alega que alguns dos empregados foram admitidos com
as alterações. Entretanto, não comprovou tal situação. Argúi, também, que alguns dos
trabalhadores não trabalham expostos ao agente ruído. No entanto, na mesma "relação dos
empregados com exames médicos alterados / PCMSO" (fls. 269/271), estão indicados os setores
de trabalho e a função de cada empregado, onde se observa tratar-se de setores da área de
produção, onde há exposição ao ruído acima dos limite de tolerância. Por fim, a empresa também
argumenta que algumas alterações são mínimas, incapazes de caracterizar a doença profissional.
Todavia, o Fisco constatou (fls. 2449) que os audiogramas contidos nos laudos técnicos
individuais trazidos com a defesa demonstram ter sido ultrapassado o limite aceitável (25 dB)
para a perda auditiva. Assim, ultrapassado o limite estabelecido pela norma, resta caracterizado o
acidente de trabalho, não importando se o Autuado julga que as alterações foram mínimas.
Com relação à ausência de comunicação do acidente de trabalho referente aos
exames audiométricos alterados, tal fato foi objeto do AI n°. AI DEBCAD n°. 35.542.163-1
(Processo n°. 19647.021203/2008-28). A necessidade ou não de emissão da CAT está sendo
discutida no citado processo, pelo deixamos de tratá-la no presente feito.
=> Da representação fiscal
Uma vez que as contribuições exigidas neste AI não foram recolhidas nem
declaradas em GFIP, configura-se, em tese, o ilícito previsto no art. 337-A do Código Penal
Brasileiro (Decreto-Lei n°. 2.848/40). ;Diante deste fato, correto o procedimento do Fisco em
representar ao Ministério Público Federal

Nesses termos, vota a DRJ por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para reconhecer a decadência da competência 10/2003, e manter o restante do crédito tributário
lançado.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Sustenta o Recorrente a nulidade por cerceamento de defesa por suposta
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

incompetência da autoridade fiscal, argumenta ausência de efetiva exposição ao risco, aduz que
houve gerenciamento do risco e foram adotadas medidas administrativas e coletivas, repete os
pontos do PPRAs, EPIs, laudo técnico, sustenta que houve generalização da exposição do risco,
e assim pleiteia a não incidência adicional do INSS no presente caso, argumenta que houve
equivoco no arbitramento, a impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa e que pode ser o
caso de realização de nova diligência para apuração dos fatos alegados pelo Recorrente.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.

Saliente-se que a decisão de piso já reconheceu a decadência parcial do
lançamento.

 Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto ao argumento acerca da incompetência da autoridade fiscal para
analisar questões trabalhistas, me parece claro que foram analisados minuciosamente cada um
dos requisitos para a sua configuração da existência do risco e gravidade do ruído.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades
fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem
óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de
reconhecer a existência de risco na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal
configuração.

E , repita-se, fora analisado no presente caso cada um dos requisitos legais para
que fosse de fato considerada a gravidade do ruído os documentos, laudos, PPRA, PPP, agente
nocivo - ruído, acima do limite de tolerância etc.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Mérito

Fl. 4544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

Em que pese concordar com a decisão de piso integralmente, e o Recurso
Voluntário repetir os argumentos trazidos anteriormente, perpasso pelos principais pontos para
que não restem dúvidas acerca da análise de todos os quesitos de defesa.

=> Da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído
Repita-se que a alegação de que foram considerados todos os setores, ou todos os
trabalhadores da empresa não merece prosperar, visto que, em nenhum momento Fiscalização
considerou que todos os empregados estariam sujeitos a aposentadoria especial. Deixou isso de
forma muito clara no relatório e fora repetido também na decisão de piso.
Ademais, os PPP (fls. 272/291) também registram a exposição de trabalhadores ao
agente nocivo - ruído, acima do limite de tolerância. E de acordo com o art. 68 do Regulamento
da Previdência Social, o formulário PPP registra a efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos, e não a exposição sem proteção, como afirma o Autuado.
Para além disso, o Fisco constatou que os trabalhadores lotados na área de
produção fazem horas-extras, regularmente, em todos os meses, como se observa na tabela que
reproduz os valores apurados nas folhas de pagamentos (fl. 110). No entanto, as horas-extras
trabalhadas não foram levadas em conta na avaliação da exposição ao ruído constantes das
demonstrações ambientais. O Autuado não contestou a existência das horas extras, que mesmas
não foram computadas na avaliação da exposição ao agente nocivo.
Considerando que o limite de tolerância ao agente nocivo é determinado pela
conjugação dos fatores tempo de exposição e intensidade, fica evidente que as avaliações
quantitativas sobre ruído operacional nos PPRA não representam a real exposição dos
trabalhadores, pois não há um efetivo controle dos dois fatores determinantes
Em conseqüência, repito que considero ser inviável acolher isoladamente a
afirmação contida no LTCAT/2003, de que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância somente é verificado quando não há o uso de EPI. Ressalte-se que o tempo de
exposição é fator essencial para se aferir se o limite de tolerância foi ultrapassado, e no caso em
questão o tempo de exposição não é confiável, visto que não considerou as horas-extras
trabalhadas pelo pessoal da produção.
Repita-se o entendimento desta relatora no sentindo de que os diagnósticos de
perda auditiva são dispensáveis à concessão da aposentadoria especial, cujo fato gerador
é a exposição permanente a agente nocivo acima dos limites de tolerância previstos em lei.
Como mencionado no relatório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 664.335, com acórdão publicado em fevereiro de 2015, estabeleceu que a simples
declaração da empresa no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de que o equipamento de
proteção individual (EPI) é eficaz para a neutralização do ruído acima do limite de tolerância não
é suficiente para afastar a possibilidade de aposentadoria especial ao trabalhador.
Na presente atuação fiscal foi considerada as informações de efetiva exposição e
principalmente o TEMPO da exposição.
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

Acaso fosse de fato comprovado que o uso do EPI era capaz de neutralizar a
nocividade, não haveria respaldo constitucional à aposentadoria especial. Ocorre que além da
não comprovação pratica, havia a habitualidade de cumprimento de horas extra, que aumenta
significativamente a exposição.
A empresa precisa se manter atenta e dedicar especial atenção para manter os
elementos necessário para comprovar e eliminação ou neutralização da nocividade do ruído.
Fulcral compreender os limites de tolerância para ruído estabelecidos na NR-15, da Portaria
3.214/1978, do Ministério do Trabalho — norma técnica que trata do tema.

Tendo em vista não se verificar a existência de processos claros para documentar
o uso correto dos equipamentos de proteção, gerando registros que pudessem ser apresentados
como provas, e a adequação do tempo de utilização, certo que o lançamento merece ser mantido.
=> Do gerenciamento dos riscos ocupacionais –
Reiterando que o Autuado não leva em conta na avaliação da exposição ao agente
nocivo as horas-extras trabalhadas, a avaliação do limite de tolerância não reflete a realidade
encontrada na empresa. Por conseqüência, ficou constatado que o Autuado não gerencia
adequadamente os riscos ocupacionais.
Os relatórios de análise dos protetores auriculares foram apresentados somente no
PPRA/2006. Impossível, portanto, que os seus resultados sejam utilizados para os períodos
anteriores, como pretende o Impugnante.
Embora alegue a substituição de diversas máquinas, com efeitos na redução do
agente nocivo ruído, o Autuado não trouxe qualquer prova nesse sentido
O que houve foi a total ausência de comprovação da implantação de medidas
coletivas que tivessem efeitos na redução do ruído.
Noutro giro, o Autuado não comprovou a adoção do rodízio de funções e postos
de trabalho, objetivando a redução do tempo de exposição do trabalhador ao ruído, medida
administrativa recomendada nos PPRA da própria empresa.
Também não restou demonstrado que os empregados somente estão expostos ao
ruído por tempo inferior ao permitido, como pretende o Impugnante.
Por certo a norma também não visa proteger o empregador que mantém,
sucessivamente, ano após ano nos seus PPRA, as medidas de proteção coletiva como objeto de
estudos e avaliações, sem nunca implantar nenhuma delas.
Assim, não comprovando a adoção de qualquer medida de caráter coletivo nem a
impossibilidade de sua adoção, nem a adoção das medidas administrativas propostas nos seus
PPRA, verifica-se que o Autuado desatendeu a NR-09, no que se refere à hierarquia das medidas
de controle dos agentes nocivos.
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

O Autuado tem a obrigação legal de elaborar o PPP anualmente, mantendo-o
atualizado, e de entregar cópia autêntica ao trabalhador por ocasião da rescisão contratual,
independentemente do número de faltas serem insignificantes ou não estatisticamente. Além
disso, o PPP se constitui em instrumento de fiscalização do trabalhador que, conhecendo suas
reais condições de trabalho, pode verificar se os assentos no documento são fidedignos.
=> Do arbitramento.
Reproduza-se que o arbitramento não teve fundamento na recusa, sonegação ou
não apresentação de documentos, é sem efeito a argumentação do Impugnante nesse sentido.
O arbitramento tem fundamento em dispositivo de lei, e não somente no art. 387
da IN MPS/SRP n°. 3/2005, como reclama o Impugnante. No caso, não houve qualquer ofensa
ao art. 97,1 do CTN ou ao art. 150,1 da Constituição Federal, visto que não há instituição de
tributo, mas apenas o estabelecimento do modo de apuração.
Da análise dos PPRA apresentados, observa-se que eles reconhecem a presença do
agente nocivo ruído, e a exposição dos trabalhadores acima do limite de tolerância. Entretanto,
em flagrante contradição, concluem que o risco foi atenuado/eliminado, sem demonstrar as
medidas de controle coletivas que foram utilizadas para tanto.
Em razão desses fatos, as demonstrações ambientais da empresa foram
caracterizadas como deficientes, dando ensejo ao arbitramento das contribuições devidas, nos
termos do já citado art. 33, §3°. da Lei n°. 8.212/91.
=> Dos exames audiométricos
Esclareça-se, ainda, que não ficou demonstrado, estatisticamente, que as
ocorrências são insignificantes; não bastando, para tanto, comparar o número de ocorrências com
a quantidade total de empregados da empresa, visto que o agente nocivo somente está presente
em determinados setores da produção.
Além disso, de acordo com o art. 57 da Lei n°. 8.213/91, para que tenha direito à
aposentadoria especial, basta que o segurado tenha trabalhado em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física, não havendo que se perquerir se já houve
aposentadoria antecipada em decorrência de perda de audição, como pretende o Autuado.
=> Dos juros sobre multa

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 4547
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Quanto ao pedido de perícia e produção de provas, entendo que não tendo
sido comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses da norma, resta configurada a preclusão
probatória, tendo o julgamento procedido de acordo com as provas que já constam do processo.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser rejeitado o pedido de nulidade e no
mérito NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.008 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021207/2008-14

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
e no mérito NEGAR provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 4549
DF CARF MF
Original